Tribunal: TJDFT
Processo: 0042207-20.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, CPC. TEMAS 417 E 869, AMBOS DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I – A ausência de repercussão geral dos Temas 417 e 869, relativos à responsabilidade civil por dano material em face de relações contratuais e extracontratuais, e à indenização por dano moral em virtude de inadimplemento de cláusula contratual, respectivamente, inviabilizam o seguimento do apelo constitucional.

II – Agravo interno não provido.